Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade, tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
3. No presente caso, a penhora de 2.5% (dois virgula cinco por cento) da remuneração líquida mensal da agravada deve ser considerada válida, sendo percentual razoável em relação à sua remuneração, uma vez que atende ao princípio da efetividade da tutela executiva, bem como observa o princípio da menor onerosidade da execução. A presente medida não afeta a sobrevivência digna da parte e permite a quitação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.